Tribunal: TJPA
Processo: 0812439-55.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812439-55.2021.8.14.0051

APELANTE: FABIO MICHEL VASCONCELOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06). LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25069706, datada de 24/10/2024) que condenou o
apelante FÁBIO MICHEL VASCONCELOS DA COSTA
, condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, praticado no contexto do artigo 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime Aberto
,
com a suspensão condicional da pena
(
sursis
)
pelo período de 02 (dois) anos
, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais na quantia de R$ 470,00.

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

A Absolvição do Apelante
,
nos termos do art. 386,

III

e

VII,

do CPP,

por insuficiência de provas robustas
.

·

Subsidiariamente,
o redimensionamento da pena para o mínimo legal
.

III - Razões de decidir

03.

A absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento, pois a materialidade está comprovada pelo laudo pericial e a autoria decorre dos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo depoimento do policial que constatou lesão recente. A versão defensiva é isolada e incompatível com o conjunto probatório. Em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme jurisprudência pacífica do STJ e TJPA, inexistindo dúvida razoável a justificar o in dubio pro reo.

04.

A alegação de acidentalidade e ausência de dolo resta afastada, pois a dinâmica dos fatos revela agressões diretas — murro e empurrão — compatíveis com o laudo pericial. O comportamento do réu evidencia animus laedendi, ao menos na forma eventual. A embriaguez voluntária não exclui dolo nem afasta a responsabilidade penal, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

05.

Não há espaço para desclassificação para vias de fato, pois há laudo pericial comprovando lesão corporal, o que afasta a incidência do art. 21 da LCP. Havendo ofensa física comprovada, a tipificação do art. 129 do CP é impositiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

06.

O pedido de redução da pena ao mínimo legal não pode ser acolhido, pois a reprimenda já foi fixada exatamente nesse patamar, em observância ao art. 59 do CP. Ausentes circunstâncias judiciais negativas ou fatores modificadores da pena, não há espaço para nova redução, sendo correta a dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08.

A condenação deve ser mantida, pois a materialidade está comprovada por laudo pericial e a autoria decorre do relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo policial militar e plenamente compatível com a dinâmica dos fatos, sendo isolada e implausível a versão defensiva de acidentalidade. Em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento pacífico do STJ e TJPA, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição. Quanto ao pedido subsidiário, a pena já foi fixada no mínimo legal, ausente interesse recursal. Mantém-se, portanto, integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I
da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

(STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0812439-55.2021.8.14.0051
.

APELANTE:
FÁBIO MICHEL VASCONCELOS DA COSTA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FÁBIO MICHEL VASCONCELOS DA COSTA
, qualificado nos autos, contra a r. Sentença (ID: 25069706) proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13, do Código Penal, c/c Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

O Apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo período de 2 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 470,00. O réu, contudo, foi absolvido do delito de Ameaça (Art. 147, CP) por ausência de comprovação da promessa de mal injusto e grave.

A denúncia (ID: 25069661) narrou que, em 04/12/2021, o Apelante se deslocou à residência da ex-companheira, MARIA JOCIANE DA SILVA BATISTA, e a agrediu fisicamente, aplicando-lhe socos no pescoço, causando lesões corporais de natureza leve, conforme Laudo nº 2021.04.002299-TRA.

Em suas Razões de Apelação (ID: 25069723), a Defesa pleiteou, em síntese:

·

A Absolvição do Apelante
,
nos termos do art. 386,

III

e

VII,

do CPP,

por insuficiência de provas robustas
, alegando que as lesões eram mínimas (“discreto edema traumático em região carotidiana esquerda”) e que a agressão poderia ter ocorrido de forma acidental (ao pegar o filho no colo), afastando o dolo direto.

·

Subsidiariamente,
o redimensionamento da pena para o mínimo legal
, alegando que a análise das circunstâncias judiciais foi genérica.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID: 25069732), manifestando-se pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo, a fim de que a sentença fosse mantida em todos os seus termos, ressaltando que a palavra da vítima estava corroborada por outros elementos de prova.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID:26045287), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO
, destacando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 25069659) e pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial (ID: 25069698), refutando a tese de ausência de dolo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
IN DUBIO PRO REO
(Art. 386, VII, CPP).

A tese absolutória apresentada pela Defesa
, fundada em suposta insuficiência probatória e na alegação de acidentalidade da lesão,
não encontra qualquer amparo no conjunto robusto
,
coerente e convergente de provas produzidas nos autos
.

1.1.

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.

A materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal)
está inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 2021.04.002299-TRA
(ID:

25069659 - Pág. 32/33), o qual constatou a presença de “discreto edema traumático em região carotidiana esquerda”, decorrente de ação contundente.

A alegação defensiva de que se trataria de lesão “mínima” não afasta a tipicidade, pois o tipo penal de lesão corporal leve se satisfaz com qualquer ofensa à integridade física, independentemente de sua extensão, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência.

1.2.

AUTORIA DEMONSTRADA
.

A autoria emerge clara e firmemente da prova oral colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima MARIA JOCIANE DA SILVA BATISTA (ID:

25069704), que relatou, com consistência e harmonia, que o Apelante a agrediu após discussão, desferindo-lhe um murro no braço e empurrando-a, fazendo com que batesse o pescoço no guarda-roupa, dinâmica absolutamente compatível com o laudo pericial.

O depoimento da vítima foi corroborado integralmente pela prova testemunhal. O policial militar IGO ANDRÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA GOMES (ID:

25069703), ouvido em audiência, afirmou que, ao chegar ao local, encontrou o réu contido por vizinhos e observou que a vítima apresentava lesão aparente na região do pescoço, condizente com a agressão recente por ela narrada.

Portanto, a agressão e o resultado lesivo foram comprovados por três fontes independentes que convergem plenamente:

1.

A palavra firme da vítima; (ID: 25069704)

2.

Laudo pericial (ID: 25069659 - Pág. 32/33);

3.

Relato da testemunha policial (ID: 25069703).

1.3.

DOLO EVIDENCIADO
.

A tese defensiva de que a lesão teria ocorrido de forma acidental
, quando o réu tentava pegar a criança,
revela-se isolada, pouco plausível e frontalmente contraditada pela dinâmica fática descrita
.

A narrativa da vítima demonstra inequívoco
animus laedendi
, seja pelas agressões diretas (murro e empurrão), seja pelo contexto de violência doméstica e descontrole comportamental do Apelante.

Ainda que assim não fosse, o dolo eventual estaria configurado, pois o réu assumiu o risco de produzir lesão ao empurrar a vítima com força suficiente para projetá-la contra o mobiliário. A jurisprudência é uniforme ao afirmar que o estado de ira ou eventual embriaguez não exclui dolo nem reduz tipicidade em crimes de violência doméstica. Vejamos:

“(..)
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
, "
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade
,
sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que
,
ao tempo da ação ou da omissão
,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa
,
ou seja
,
considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole
,
de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação
,
comete delito
" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021). Grifei.

“(...) Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime,
o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado
,
por ocasião das práticas delitivas
,
era motivo

idôneo para a negativação
.
Correto o entendimento da origem
. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte,
o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça
,
tampouco ao de lesão corporal
. Portanto,
no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). Grifei.

Diante desse conjunto de elementos, fica claro que a versão defensiva não se sustenta, pois é isolada e incompatível com a dinâmica dos fatos. O relato firme da vítima, aliado ao comportamento agressivo do réu, demonstra o dolo na conduta, ao menos na forma eventual. A embriaguez voluntária, conforme reiterado pelo STJ, não afasta a responsabilidade penal. Assim, a comprovação da lesão é evidente, não havendo margem para absolvição ou desclassificação.

1.4.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

Em delitos praticados na intimidade do lar, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e amparada por outros elementos, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Ademais, a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação
, desde que
estejam corroborados por outros elementos probatórios

e tenham sido produzidos sob contraditório. Tal entendimento foi reafirmado no seguinte precedente:

“(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório
,
quando em harmonia com as demais provas dos autos
,
e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o que não se verifica no caso
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). Grifei.

Aqui, a palavra da vítima não está isolada: encontra-se plenamente confirmada por laudo técnico e pela prova testemunhal.

Diante da
prova técnica irrefutável
, da
narrativa firme e coerente da vítima
,
do testemunho policial convergente
e da
inconsistência da versão exculpatória do réu
, não há qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição.

A
autoria
,
materialidade e o dolo estão plenamente demonstrados
, e o decreto condenatório encontra integral respaldo no acervo probatório e na jurisprudência dominante.

Assim,
o pleito absolutório deve ser integralmente rejeitado
, mantendo-se íntegra a condenação proferida pelo Juízo de origem.

02.

DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido subsidiário formulado pela Defesa, no sentido de que a pena seja reduzida ao mínimo legal, não merece acolhida por evidente ausência de interesse recursal, uma vez que a reprimenda já foi fixada exatamente nesse patamar pelo Juízo sentenciante.

Da leitura atenta da Sentença (ID: 25069706), verifica-se que o Magistrado, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
não valorou negativamente qualquer vetor
,
reconhecendo-as como neutras ou inerentes ao tipo penal
. Nessa perspectiva,
a pena-base foi corretamente estabelecida no mínimo lega
l
então previsto para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, conforme redação vigente à época dos fatos (
01 ano de reclusão
).

Não havendo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas na segunda e terceira fases do critério trifásico, a pena definitiva permaneceu idêntica ao mínimo legal, observância que atende integralmente ao pedido defensivo, ainda que de forma anterior à interposição do recurso.

Em contrarrazões, o

Ministério Público (ID: 25069732) destacou que
a dosimetria foi corretamente elaborada
, em estrita conformidade com o sistema trifásico, não havendo qualquer exasperação indevida ou fundamentação deficiente a justificar redimensionamento da reprimenda.

Assim,
resta esvaziado o pleito de redução da pena
, pois não há como reduzir aquilo que já foi fixado no mínimo previsto em lei.

A pretensão recursal
, portanto, mostra-
se
totalmente improcedente
, devendo ser mantida, sem qualquer reparo, a reprimenda estabelecida pelo Juízo
a quo
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26045287)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por FÁBIO MICHEL VASCONCELOS DA COSTA, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025